Tribunal: TJDFT
Processo: 0738796-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Porte de aparelho telefônico no interior de estabelecimento prisional. Crime de perigo abstrato. Laudo de eficiência. Desnecessidade. Crime consumado. Materialidade e autoria comprovadas. Tentativa não caracterizada. Condenação mantida. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 349-A do CP (entrada de aparelhos telefônicos de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional). O recorrente sustenta a inexistência de provas da materialidade e da autoria e pleiteia a absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da tentativa em sua fração máxima (ID 63000515).
1.1. Segundo a denúncia (ID 62993507), o réu, em 16.07.2023, no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, SIA, Brasília/DF, ingressou com dois aparelhos celulares, cabo USB, carregador e fone de ouvido no estabelecimento prisional sem autorização legal. Os aparelhos estavam costurados na calça do réu.
1.2. Sem contrarrazões formais (ID 63000517). Parecer pelo desprovimento da apelação (ID 63563784).
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para condenação; (ii) verificar se é hipótese de crime tentado.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos dos agentes do Estado que atuam nessa condição, têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são eles portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agentes públicos. A propósito, como ficou assentado na instrução e descrito na sentença, os agentes penitenciários (polícia penal), prenderam em flagrante o réu no ato de tentar fazer o ingresso dos aparelhos e acessórios no estabelecimento prisional. O policial João narrou, em Juízo, que estava no bloco de controle quando o réu foi conduzido pelo chefe de equipe Richard, pois foram encontrados nas vestes do acusado 2 (dois) celulares, 1 (um) carregador e 1 (um) fone de ouvido, costurados na cintura da calça (ID 63000471). O policial penal Richard afirmou que a policial Simone Cássia realizou a revista do réu e que encontrou os aparelhos de comunicação e acessórios com ele, costurados na calça. Esclareceu que os policiais João e Igor conduziram o réu à delegacia pra lavratura da ocorrência (ID 63000490). A policial penal Simone, em seu depoimento judicial, explicou ser realizada uma revista prévia quando os internos entram no CPP e, na entrada do bloco, é feita outra revista mais acurada. Informou que, durante a primeira revista, foi contatada irregularidade com a calça do réu, motivo pelo qual lhe foi solicitada a retirada da peça de roupa, momento que constataram dois aparelhos de celular costurados na peça. Destacou se lembrar do fato por ser incomum encontrar os objetos costurados. Na ocasião, o detento afirmou ser a calça emprestada de terceiro (ID 63000491). Apesar de o réu ter negado os fatos durante seu interrogatório judicial, afirmando que, durante a revista foi pedida a retirada da calça e, neste momento, não foi encontrado qualquer objeto (ID 63000492/63000494), verifica-se que sua versão está isolada nos autos.
4. Lado outro, é prescindível a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para fins de materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da Súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça (“A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais”).
5. Trata-se de crime consumado, e não tentado, o ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Precedentes: TJDFT, APCR 07540856920238070016, Relator MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, J. 22.4.2024, Acórdão 1850889; TJDFT, APCR 07359911520198070016, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, J. 26.11.2019, Acórdão 1217960.
6. Irreparável a dosimetria fixada pela magistrada sentenciante. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes (o réu é multirreincidente com quatro condenações transitadas em julgado, duas das quais usadas para exame desfavorável dos antecedentes), razão pela qual a pena base foi elevada proporcionalmente em 3 (três) meses. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar. Estabelecido o regime inicial semiaberto (inteligência do art. 33, § 2o, “b”, do CP) e vedada a substituição da pena (art. 44, II, do CP).
IV. Dispositivo
7. recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 349-A.
Jurisprudência relevante citada: n/a.